Tribunal: TJES
Processo: 5003254-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003254-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AILTON CAMUZZI
AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AILTON CAMUZZI
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 241495 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face de
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,
indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde.

Em suas razões recursais, alega o agravante que, de forma errônea e sem autorização judicial, a agravada Amil rescindiu o contrato do agravante, desobedecendo a ordem judicial proferida pelo magistrado
a quo
.

Argumenta que as agravadas deixaram o recorrente e sua esposa, dois idosos, sem um plano de saúde que possam recorrer caso ocorra algum imprevisto.

Aduz que a decisão liminar anteriormente concedida impôs a obrigação de manutenção do plano de saúde, nos mesmos moldes, até ulterior deliberação daquele Juízo, o que não ocorreu, de maneira que o cancelamento ocorreu sem a ordem expressa do magistrado
a quo.

Contrarrazões ao movimento de n. 2913637 na qual as agravadas aduzem, em síntese, a preclusão da matéria impugnada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acomapnaho o voto do e.relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AILTON CAMUZZI
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 241495 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face de
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,
indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde.

Em suas razões recursais, alega o agravante que, de forma errônea e sem autorização judicial, a agravada Amil rescindiu o contrato do agravante, desobedecendo a ordem judicial proferida pelo magistrado
a quo
.

Argumenta que as agravadas deixaram o recorrente e sua esposa, dois idosos, sem um plano de saúde que possam recorrer caso ocorra algum imprevisto.

Aduz que a decisão liminar anteriormente concedida impôs a obrigação de manutenção do plano de saúde, nos mesmos moldes, até ulterior deliberação daquele Juízo, o que não ocorreu, de maneira que o cancelamento ocorreu sem a ordem expressa do magistrado
a quo.

Contrarrazões ao movimento de n. 2913637 na qual as agravadas aduzem, em síntese, a preclusão da matéria impugnada.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

In casu,
trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo recorrente, ora requerente, em face das recorridas AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A e CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ora requeridas, objetivando a: (I) condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); (II) condenação das requeridas ao pagamento do indébito em dobro, no importe de R$13.159,70 (treze mil cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e (III) manutenção dos valores e benefícios iguais aos dos funcionários da ativa da Empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Da análise dos autos, vê-se que a pretensão autoral está fundamentada no contrato de Plano de Saúde Empresarial Coletivo firmado entre as agravadas, no qual o requerente figurava como beneficiário em razão de ter laborado por cerca de 16 (dezesseis) anos na empresa CRISTÁLIA.

Todavia, consoante contou o recorrente na exordial, após a efetivação de sua aposentadoria junto à mandatária, a concessionária do plano de saúde o retirou da lista de usuários do plano empresarial, passando a realizar cobranças na categoria pessoa física.

Em um primeiro momento, o autor/agravante logrou êxito em seu pleito liminar, razão pela qual permaneceu como beneficiário do Plano Empresarial Coletivo ao longo da marcha processual.

Contudo, foi noticiada nos autos a rescisão do contrato firmado entre as requeridas, de modo que os planos de saúde que decorriam da avença - inclusive o do autor/agravante - foram sumariamente cancelados, motivo pelo qual o magistrado
a quo
proferiu julgamento antecipado parcial do mérito para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de
“manutenção dos valores e benefícios iguais aos dos funcionários da ativa da Empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA”
(movimento n. 2451495)
.

Conquanto o magistrado de origem tenha proferido julgamento antecipado parcial, o agravante deixou de interpor o recurso competente contra o referido
decisum
no momento oportuno, de modo que preclusa a discussão da matéria afeita ao restabelecimento do plano de saúde empresarial coletivo.

A respeito do recurso cabível contra as decisões de julgamento antecipado parcial do mérito:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 .

[...]

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão liminar que havia determinado a manutenção do plano de saúde empresarial coletivo não mais subiste. Isso porque houve pronunciamento final e definitivo acerca da matéria, devendo tal pretensão ser perseguida em via própria.

Desse modo, não vejo razões para alterar a decisão objurgada que, acertadamente, considerou que o restabelecimento do plano de saúde diz respeito à relação jurídica diversa da discutida nos presentes autos, na medida em que a ação originária somente persiste quanto ao pleito indenizatório.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO - JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO - DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO QUANTO À MANUTENÇÃO DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL - PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A pretensão autoral está fundamentada no contrato de Plano de Saúde Empresarial Coletivo firmado entre as agravadas, no qual o requerente figurava como beneficiário em razão de ter laborado por cerca de 16 (dezesseis) anos na empresa CRISTÁLIA.

2
- Contudo, foi noticiada nos autos a rescisão do contrato firmado entre as requeridas, de modo que os planos de saúde que decorriam da avença - inclusive o do autor/agravante - foram sumariamente cancelados, motivo pelo qual o magistrado
a quo
proferiu julgamento antecipado parcial do mérito para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de
“manutenção dos valores e benefícios iguais aos dos funcionários da ativa da Empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA”
.

3
- Conquanto o magistrado de origem tenha proferido julgamento antecipado parcial, o agravante deixou de interpor o recurso competente contra o referido
decisum
no momento oportuno, de modo que preclusa a discussão da matéria afeita ao restabelecimento do plano de saúde empresarial coletivo.

4
- Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão liminar que havia determinado a manutenção do plano de saúde empresarial coletivo não mais subiste. Isso porque houve pronunciamento final e definitivo acerca da matéria, devendo tal pretensão ser perseguida em via própria.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.